Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CADASTRO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. UNIDADE CONSUMIDORA. ÁGUA E ESGOTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO.

1. Na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, são os fornecedores de serviços obrigados a garantir a segurança de sua atuação, mitigando e assumindo os riscos a ela inerentes.

2. É pacífico no âmbito desta Corte de Justiça o entendimento no sentido de que a realização de protesto indevido, ainda que derivado de fraude cometida por terceiros, acarreta dano moral in re ipsa.

3. Quando da fixação de compensação moral, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, pois imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.